Tribunal: TJDFT
Processo: 0746723-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746723-93.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: KENIA OLIVEIRA MOREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0724192-26.2024.8.07.0007, promovido pelo agravante em desfavor de KENIA OLIVEIRA MOREIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 251504094, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de inclusão do genitor do menor no polo passivo da execução, por entender que ele não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais e, portanto, não possui legitimidade passiva na execução. Na oportunidade, fundamentou o indeferimento na ausência de previsão legal ou contratual que autorize a inclusão de terceiro não signatário do título executivo, ressaltando que o artigo 779, inciso I, do CPC, limita o polo passivo da execução ao devedor constante do título. Asseverou que a solidariedade entre os pais quanto à educação dos filhos não se estende à responsabilidade contratual por débitos escolares, pois a solidariedade não se presume, nos termos do artigo 265 do Código Civil. Em suas razões de recorrer (ID 77674910), o agravante sustenta que a decisão que indeferiu o pedido de inclusão do genitor no polo passivo da execução deve ser reformada, por contrariar a legislação civil e a jurisprudência consolidada. Argumenta que a dívida escolar foi contraída em benefício da unidade familiar e que a responsabilidade pela educação e sustento dos filhos é solidária entre os genitores, nos termos dos artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil, dos artigos 22 e 55 do ECA e dos artigos 205 e 229 da Constituição Federal. Assevera que o entendimento do juízo a quo diverge de precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal, que reconhecem a legitimidade passiva extraordinária do outro genitor para figurar no polo da execução, ainda que não tenha subscrito o contrato de prestação de serviços educacionais. Pondera que perpetuação da inadimplência da parte devedora compromete a sustentabilidade das atividades educacionais mantidas pelo agravante. Com esses argumentos, pleiteia o provimento do recurso, para reformar a r. decisão recorrida, a fim de que seja incluído o genitor do menor, Hernane do Nascimento Chagas, no polo passivo da execução, reconhecendo-se a responsabilidade solidária pelos débitos escolares. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 77701301. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não formulou pedidos de cognição sumária, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025 às 11:32:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora